Tribunal: TJDFT
Processo: 0715859-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processo : 0715859-72.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 226182338 e declaratórios rejeitados ao id. 230352950 dos autos originários n. 0801255-03.2024.8.07.0016) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu em parte a tutela de urgência para o bloqueio eletrônico de valores em contas bancárias das empresas Vivar Tecnologia da Informação Ltda e B2U Bitcointoyou Limited. Quanto ao pedido de bloqueio de bens dos sócios, aqui agravados, o juízo a quo explicou que “o provimento judicial somente poderá alcançar a esfera jurídica e patrimonial deles a partir da desconsideração da personalidade das pessoas jurídicas das quais são sócios”, mediante o efetivo contraditório. O AUTOR-AGRAVANTE relata que ingressou com a “demanda objetivando a liberação de suas criptomoedas que estão sendo retidas ilicitamente pelos agravados, em vista de famigerado golpe praticado pelas empresas e seus sócios”. Alega que a extensão da medida liminar em relação aos sócios é crucial, especialmente porque as pesquisas de bens já foram realizadas e, como esperado, restaram infrutíferas. Informa que atualmente o agravante tem o saldo de R$ 80.802,98, valor extremamente alto para não acolher o pedido liminar em face dos responsáveis. Colaciona reportagens de mídias, a fim de registrar a existência de fraude e prática de pirâmide financeira pelas empresas e seus sócios, aqui agravados, colacionando ainda decisões judiciais diversas que corroboram com o pleito recursal. Observa que há grave risco de perecimento do direito, tendo em vista a possibilidade de dilapidação ou ocultação de bens, impossibilitando completamente que o agravante receba os valores que são devidos. Pede o deferimento da liminar “para busca de bens prévias dos réus Andre Horta e Thiago Horta” e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. Em análise perfunctória própria do momento, escorreita a r. decisão recorrida ao pontuar que, em relação aos sócios, o provimento judicial somente poderá alcançar a esfera jurídica e patrimonial deles a partir da desconsideração da personalidade das pessoas jurídicas das quais são sócios”, mediante o efetivo contraditório. Com efeito, mesmo demonstrado que as empresas e os sócios agravados figuram em outros feitos, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, prima facie, que as sociedades, ou alguma delas, e seus sócios são insolventes ou que, eventualmente, estejam dissipando patrimônio individual ou até coletivo. A propósito, este eg. Tribunal já decidiu que a simples alegação de que o devedor estaria sendo investigado por suposta prática de crime de pirâmide financeira e a existência de inúmeros processos judiciais não são suficientes para justificar a medida liminar de constrição de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO VIA ADESÃO SOCIETÁRIA. PENHORA DO VALOR INVESTIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, CAPUT, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pelos agravantes carecem de prova consistente quanto à ausência de idoneidade financeira dos sócios das empresas integrantes do polo passivo para suportarem eventual condenação que venha a lhes alcançar por força de desconsideração da personalidade jurídica, e sendo excepcional a constrição cautelar de bens em sede de processo de conhecimento, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu pedido liminar de bloqueio imediato do valor investido ou veículos de valor equivalente. 2. Agravo de instrumento não provido. (AGI 0707830-72.2021.8.07.0000, Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, julgamento: 26/08/2021, DJe: 10/09/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICADOS. BLOQUEIO DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APREENSÃO DE PASSAPORTE. CRIPTOMOEDAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. 2. A hipótese dos autos não se enquadra nas relações tratadas no Código de Defesa do Consumidor, ante a manifesta natureza associativa com fins de obtenção de lucro por parte dos sócios ocultos/agravantes, não se enquadrando na definição de consumidor tratada no art. 2o do CDC. 3. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Não se mostra hábil e suficiente para justificar a medida liminar de constrição a simples alegação de que os agravados estariam sendo investigados por suposta prática de crime de pirâmide financeira, tampouco a existência de inúmeros outros processos similares. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1317441, 0724789-55.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no DJe: 02/03/2021.) Outrossim, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito. Com efeito, na origem a ação está na fase de conhecimento, ainda sequer reconhecida, a existência de crédito, tampouco a impossibilidade de as empresas cumprirem casual condenação. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator